Tribunal: STJ
Processo: 0473731-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056397 - BA(2025/0473731-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IURE BORGES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
REGIME SEMIABERTO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. REVOLVIMENTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado por crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca,
no qual se pretendia (i) o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma, em razão de
alegada carência de provas seguras e violação ao
do CPP, e (ii) a revogação ou
art. 155
adequação da prisão preventiva, sob o argumento de ofensa ao princípio da homogeneidade,
diante de condenação ao regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do habeas corpus
impetrado como substitutivo de recurso próprio para discutir a manutenção da prisão preventiva
e a alegada violação ao princípio da homogeneidade, inclusive quanto à compatibilidade entre o
regime inicial semiaberto e a custódia cautelar; e (ii) saber se, na via estreita do
s, é
habeas corpu
possível afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca no crime de roubo,
diante de condenação fundada em relatos da vítima e de policial militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para
habeas corpus
a hipótese, conforme orientação pacificada nos Tribunais Superiores, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo em casos de flagrante ilegalidade, situação não configurada
no caso concreto.
4. A alegada incompatibilidade entre o regime inicial de cumprimento de pena e a manutenção
da prisão preventiva, fundada no princípio da homogeneidade das cautelares, não foi examinada
pelo Tribunal
, o que impede sua apreciação originária pelo Superior Tribunal de Justiça,
a quo
sob pena de indevida supressão de instância e de alargamento inconstitucional da competência
Documento eletrônico VDA56353668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: aefdc190-a750-4caa-865e-7a0e3817049b

prevista no
I, “c”, da Constituição da República.
art. 105,
5. A majorante do emprego de arma restou afirmada no acórdão impugnado com base em relatos
coerentes da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante, de modo que o
afastamento da causa de aumento demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
6. O agravo regimental limita-se a reiterar os argumentos já expendidos na impetração, sem
apresentar fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. A apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de questão não examinada pelo Tribunal de
origem configura indevida supressão de instância, vedando-se o exame originário de alegada
incompatibilidade entre regime inicial de cumprimento de pena e manutenção da prisão
preventiva.
3. O afastamento, em
, da causa de aumento relativa ao emprego de arma em
habeas corpus
crime de roubo, quando reconhecida com base em depoimentos da vítima e de policial militar,
pressupõe revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
.
writ
Dispositivos relevantes citados:
I, “c”; CPP,
CPP,
CP,
§ 2o, VII.
CF/1988, art. 105,
art. 155;
art. 202;
art. 157,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 10.12.2024;
816.148/SP,
STJ, HC
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5.11.2024, DJe 11.11.2024;
861.684/SP,
STJ, AgRg no
, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 3.5.2018; STJ,
AREsp 1.250.627/SC
AgRg no
, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.9.2021.
REsp 1.943.093/AC
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: aefdc190-a750-4caa-865e-7a0e3817049b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056397 - BA(2025/0473731-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IURE BORGES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
REGIME SEMIABERTO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. REVOLVIMENTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado por crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca,
no qual se pretendia (i) o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma, em razão de
alegada carência de provas seguras e violação ao
do CPP, e (ii) a revogação ou
art. 155
adequação da prisão preventiva, sob o argumento de ofensa ao princípio da homogeneidade,
diante de condenação ao regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do habeas corpus
impetrado como substitutivo de recurso próprio para discutir a manutenção da prisão preventiva
e a alegada violação ao princípio da homogeneidade, inclusive quanto à compatibilidade entre o
regime inicial semiaberto e a custódia cautelar; e (ii) saber se, na via estreita do
s, é
habeas corpu
possível afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca no crime de roubo,
diante de condenação fundada em relatos da vítima e de policial militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55393657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: ffe00ea5-ff65-44f7-8a96-f6e8281b9ade

3. O
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para
habeas corpus
a hipótese, conforme orientação pacificada nos Tribunais Superiores, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo em casos de flagrante ilegalidade, situação não configurada
no caso concreto.
4. A alegada incompatibilidade entre o regime inicial de cumprimento de pena e a manutenção
da prisão preventiva, fundada no princípio da homogeneidade das cautelares, não foi examinada
pelo Tribunal
, o que impede sua apreciação originária pelo Superior Tribunal de Justiça,
a quo
sob pena de indevida supressão de instância e de alargamento inconstitucional da competência
prevista no
I, “c”, da Constituição da República.
art. 105,
5. A majorante do emprego de arma restou afirmada no acórdão impugnado com base em relatos
coerentes da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante, de modo que o
afastamento da causa de aumento demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
6. O agravo regimental limita-se a reiterar os argumentos já expendidos na impetração, sem
apresentar fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. A apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de questão não examinada pelo Tribunal de
origem configura indevida supressão de instância, vedando-se o exame originário de alegada
incompatibilidade entre regime inicial de cumprimento de pena e manutenção da prisão
preventiva.
3. O afastamento, em
, da causa de aumento relativa ao emprego de arma em
habeas corpus
crime de roubo, quando reconhecida com base em depoimentos da vítima e de policial militar,
pressupõe revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
.
writ
Dispositivos relevantes citados:
I, “c”; CPP,
CPP,
CP,
§ 2o, VII.
CF/1988, art. 105,
art. 155;
art. 202;
art. 157,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 10.12.2024;
816.148/SP,
STJ, HC
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5.11.2024, DJe 11.11.2024;
861.684/SP,
STJ, AgRg no
rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 3.5.2018; STJ,
AREsp 1.250.627/SC,
AgRg no
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.9.2021.
REsp 1.943.093/AC,
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55393657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: ffe00ea5-ff65-44f7-8a96-f6e8281b9ade

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
IURE BORGES PEREIRA,
decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
Em razões, a agravante apenas reitera os argumentos trazidos no
,
habeas corpus
destacando que “a manutenção da prisão preventiva do Paciente em regime fechado viola
frontalmente o Princípio da Homogeneidade das cautelares, quando o Recorrente foi condenado
ao semiaberto.” (e-STJ, fl. 131).
Aponta que "diante da carência de provas seguras e da violação direta ao
do
art. 155
CPP, o decote da causa de aumento é medida de rigor"(e-STJ, fl. 134).
Requer, assim, pelo provimento do recurso a fim de que seja concedida a ordem nos
termos do
impetrado.
writ
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como afirmei quando do julgamento monocrático, esta Corte pacificou orientação
no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
O capítulo da incompatibilidade do regime aplicado com a manutenção da prisão
preventiva não foi analisado pelo Tribunal
, motivo pelo qual inviável a apreciação do tema
a quo
por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da
hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de
,
habeas corpus
constante no
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
Por outro lado, não procede a pretensão de afastamento da majorante da arma branca.
Assim fundamentou o acórdão impugnado o referido tema:

"Tais declarações encontram plena consonância com o depoimento prestado em juízo
pelo Soldado da Polícia Militar Rafael da Silva Menezes, colhido sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. O agente público narrou que foram acionados pela
Central de Comunicações sobre o roubo ocorrido na localidade e, realizando
diligências de acordo com as características repassadas, localizaram e abordaram o
apelante, encontrando com ele o aparelho celular iPhone. Esclareceu, ainda, que,
nesse intervalo, outra guarnição foi acionada pela própria vítima, que passou as
mesmas características, e que, quando as guarnições se encontraram, a ofendida
reconheceu tanto o acusado quanto o aparelho como sendo de sua propriedade. De
Documento eletrônico VDA55393657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: ffe00ea5-ff65-44f7-8a96-f6e8281b9ade

forma expressa e inequívoca, o policial afirmou que "a vítima estava nervosa e falou
que ele chegou com uma faca, não soube descrever, e que ele pediu o aparelho
celular".
É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, em crimes patrimoniais
praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial
relevo probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de
convicção. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que "nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância,
sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no
Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.250.627/SC,
.
03/05/2018)
Ademais, a condição de policial militar da testemunha não retira a credibilidade de
seu depoimento. Consoante preceitua o artigo 202 do Código de Processo Penal, toda
pessoa pode ser testemunha, não havendo razão jurídica que exclua os agentes de
segurança pública desse rol. Os policiais depõem sob o compromisso legal de dizer a
verdade, sujeitando-se à contradita e às sanções penais do crime de falso testemunho.
A propósito, a jurisprudência da Corte da Cidadania: "os depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação
do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no R Esp
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.943.093/AC,
.
21/09/2021)
No caso vertente, as declarações da vítima foram precisas ao descrever o instrumento
utilizado, caracterizando-o inclusive quanto ao aspecto físico (faca pequena de cabo
marrom). O depoimento do policial militar, por sua vez, confirmou que a ofendida,
ainda sob o impacto emocional do evento criminoso, relatou o emprego da arma
branca pelo assaltante. A convergência harmônica desses elementos probatórios,
aliada à lógica situacional dos fatos narrados, conduz inexoravelmente à conclusão
de que o apelante, de fato, utilizou-se de arma branca para intimidar a vítima e
consumar a subtração patrimonial.
O magistrado sentenciante exerceu regularmente o princípio do livre convencimento
motivado, valorando adequadamente o acervo probatório disponível nos autos. A
prova judicializada, representada pelo depoimento do policial militar prestado em
juízo, mostrou- se crível e suficiente para a formação do decreto condenatório, sendo
robustecida e corroborada pelas declarações da vítima colhidas na fase investigatória,
as quais, conquanto não tenham sido renovadas em juízo, apresentam plena
consonância e coerência com a prova oral produzida sob o crivo do contraditório. A
convergência harmônica entre as declarações da ofendida e o depoimento policial,
analisada segundo o sistema da persuasão racional consagrado pelo
do
art. 155
Código de Processo Penal, conduz inexoravelmente à conclusão de que o apelante
utilizou arma branca para intimidar a vítima e consumar a subtração patrimonial.
Conclui-se, portanto que a exibição da faca pelo apelante foi suficiente para infundir
temor na ofendida e compelí-la a entregar o aparelho celular, configurando-se, assim,
o meio executório do crime de roubo mediante grave ameaça com emprego de arma
Documento eletrônico VDA55393657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: ffe00ea5-ff65-44f7-8a96-f6e8281b9ade

branca. É irrelevante, para fins de tipificação da majorante, que o instrumento tenha
sido posteriormente descartado durante a fuga e não tenha sido localizado pelos
agentes de segurança pública.
[...]
Destarte, afigura-se suficientemente demonstrada nos autos a efetiva utilização de
arma branca para a consecução do Roubo circunstanciado narrado na Exordial
Acusatória, não havendo espaço, pois, para a exclusão da respectiva majorante.
Ademais, haveria total contrassenso em atribuir valor probatório à palavra da vítima
para fins de reconhecimento da materialidade e autoria delitiva e, ao mesmo tempo,
negar-lhe credibilidade quanto à comprovação da aludida causa de aumento, máxime
quando suas narrativas são reforçadas por outros elementos de convicção.
Assim, ao contrário do quanto asseverado pela Defesa, existem provas hígidas e
irrefutáveis pertinentes à prática do delito de roubo mediante a utilização de arma de
fogo imputado aos Apelantes, pelo que improcedente a irresignação recursal em
relação ao decote da causa de aumento prevista no
§2, inciso VII, do Código
art. 157,
Penal."
Consoante se depreende dos trechos acima, a majorante do emprego de arma restou
comprovada pelos relatos da vítima e do policial militar do flagrante, de modo que para o seu
afastamento seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, incabível nesta via.
Corroboram:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA.
QUALIFICADORA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E
APREENSÃO DO ARTEFATO. AFASTAMENTO QUE DEMANDA O
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PENA-BASE.
MAJORANTE SOBEJANTE (CONCURSO DE AGENTES). POSSIBILIDADE.
QUANTUM
DE
AUMENTO
FIXADO
EM

AUSÊNCIA
DE
1/6.
DESPROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réus condenados por crime de roubo
majorado por concurso de agentes e pelo uso de arma branca, questionando a
incidência dos majorantes e a fixação do regime inicial fechado
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) se é possível a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal; (ii) se restou
comprovada a qualificadora do emprego de arma branca; (iii) se é possível a
utilização de majorante sobejante na primeira fase da dosimetria da pena; (iv) se o
quantum de aumento da pena-base foi proporcional e; (v) se houve fundamento
concreto para a fixação de regime mais gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55393657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: ffe00ea5-ff65-44f7-8a96-f6e8281b9ade

3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou
habeas corpus
revisão criminal, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. A qualificadora do emprego de arma restou comprovada pelo relato da vítima e
pela apreensão do artefato, de modo que para o seu afastamento seria necessário o
revolvimento fático-probatório dos autos, incabível nesta via.
5. Não há ilegalidade na utilização de majorante sobejante (concurso de agentes) para
a exasperação da pena-base.
6. A pena-base foi exasperada em
na razão da presença de circunstância judicial
1/6
desfavorável, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
7. O regime inicial fechado foi aplicado, em função da gravidade concreta do delito,
da reincidência de um dos réus e da circunstância judicial desfavorável, conforme
orientação das Súmulas 718 e 719 do STF e da Súmula 269 do STJ, bem como do
§3o, do CP. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO." (HC n.
art. 33,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
816.148/SP,
DJEN de
)
26/11/2024,
10/12/2024.

"PROCESSO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO
DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PARA GARANTIR A POSSE DA RES
FURTIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÕES
DISTINTAS UTILIZADAS PARA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. REGIME PRISIONAL
FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado como substitutivo de recurso próprio, buscando a
Habeas corpus
desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples e o afastamento da
majorante do emprego de arma branca, além da revisão do regime inicial de
cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de desclassificação do crime de
roubo impróprio para furto simples, diante do alegado emprego de violência e grave
ameaça; (ii) a alegação de bis in idem na valoração de maus antecedentes e
reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
, conforme entendimento consolidado desta Corte, não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos excepcionais de
flagrante ilegalidade. Precedentes: HC n.
rel. Min. Reynaldo Soares da
602.425/SC,
Fonseca, Terceira Seção, DJe de 6/4/2021.
4. O Tribunal de origem considerou configurado o crime de roubo impróprio, com
base nos elementos fáticos que demonstraram o emprego de grave ameaça e
violência para assegurar a posse da res furtiva, inviabilizando a desclassificação para
furto simples. A revisão dessa decisão demandaria reexame de provas, vedado na via
estreita do habeas corpus. Precedentes: AgRg no HC n.
rel. Min.
618.071/SC,
Messod Azulay Neto, DJe de 22/2/2023.
Documento eletrônico VDA55393657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: ffe00ea5-ff65-44f7-8a96-f6e8281b9ade

5. Quanto à alegação de
, foram utilizadas condenações distintas para a
bis in idem
valoração dos maus antecedentes e da reincidência, o que é permitido pela
jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgRg no HC n.
rel. Min. Joel
900.955/SP,
Ilan Paciornik, DJe de 5/9/2024.
6. A causa de aumento pelo uso de arma branca foi corretamente aplicada, pois a faca
utilizada pelo réu foi apreendida, conforme consignado pelo Tribunal de origem (e-
STJ fl. 42).
7. O regime inicial fechado foi corretamente imposto, considerando os maus
antecedentes e a reincidência do réu, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código
art. 33,
Penal. Precedentes: AgRg no HC n.
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
900.955/SP,
5/9/2024.
IV.
NÃO CONHECIDO." (HC n.
relatora Ministra
HABEAS CORPUS
861.684/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
11/11/2024.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: ffe00ea5-ff65-44f7-8a96-f6e8281b9ade

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.397 / BA
Número Registro: 2025/0473731-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0182756620258050001 182756620258050001 81835746620238050001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: IURE BORGES PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IURE BORGES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA56313943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:39
Código de Controle do Documento: ddbda121-7618-4824-be1b-3fdfdbf31403

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:39
Código de Controle do Documento: ddbda121-7618-4824-be1b-3fdfdbf31403